Tribunal: TJSP
Processo: 0005864-15.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compra e venda – – Cumprimento de sentença – Verba honorária - Extinção do feito sem resolução do mérito – Carência de interesse processual – Ocorrência – Verba honorária que não apresenta a liquidez necessária para ser executada, tendo em vista que estabelecida em percentual em relação a saldo ainda pendente de apuração, estando os autos inclusive na Contadoria –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compra e venda – – Cumprimento de sentença – Verba honorária - Extinção do feito sem resolução do mérito – Carência de interesse processual – Ocorrência – Verba honorária que não apresenta a liquidez necessária para ser executada, tendo em vista que estabelecida em percentual em relação a saldo ainda pendente de apuração, estando os autos inclusive na Contadoria – Sentença mantida – Recurso desprovido.